Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737496-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA PEREIRA MARTINS RECORRIDO: EDIVANIA LELIS FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO. INSTRUMENTO VÁLIDO. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO AUSENTE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFESA DO PATRIMÔNIO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BOA-FÉ DA CESSIONÁRIA. ELISÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO INFIRMADA (STJ, SÚMULA 84). PEDIDO. ACOLHIMENTO. INÉRCIA DA EMBARGANTE NA TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL. EMBARGADA. DANO MORAL. FATO GERADOR INEXISTENTE. ATO ILÍCITO AUSENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PELA EMBARGANTE (CC, ART. 188, I). RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (STJ, SÚMULA 303). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO DESPROVIDO. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. É cabível a defesa do direito de posse do cessionário ou promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 3. O fato de a promessa de compra e venda ou cessão de direitos que envolve imóvel não terem sido registradas não obsta que o promissário adquirente ou cessionário, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-os e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, incumbindo-lhe, contudo, revestir de higidez o instrumento negocial e evidenciar que ostenta a condição de possuidor de forma a ilidir os atos que incidiram sobre o bem, maculando os direitos que sobre ele ostenta. 4. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa. 5. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito, não encerrando a inércia do titular do direito de propriedade, insubsistente situação de decadência ou prescrição, fato passível de extingui-lo e obstar que defenda seu patrimônio contra atos de expropriação advindos de processo que não lhe diz respeito. 6. O aviamento de embargos de terceiro pela promissória compradora consubstancia exercício regular do direito subjetivo que a assiste de defender seu patrimônio contra atos de expropriação advindos de processo que lhe é estranho, e, conquanto tenha incidido em inércia na defesa do que a assiste ao não promover a averbação do negócio na correlata matrícula imobiliária nem promover a transcrição do bem para seu nome, sua indolência não é passível de ser qualificada como ato ilícito, porquanto descerra simples negligência que, a par de não se qualificar como ato antijurídico, também lhe ensejara efeitos, afastando a subsistência dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil e da obrigação de compensar aventados danos morais sofridos pela embargada ao ver frustrada a penhora que demandara com base num assento registrário (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 7. Conquanto a promissária adquirente afetada por constrição advinda de ação que lhe é estranha tenha concorrido para a consumação da constrição que incidira sobre imóvel cujos direitos titulariza ante a desídia em que incidira ao não promover a averbação do negócio ou transcrição do bem para seu nome, conduzindo à apreensão de que continuava pertencendo à executada, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, a embargada se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, acolhida a pretensão, os ônus da sucumbência a ela sejam imputados na expressão da sucumbência que experimentara. 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente pugna, em preliminar, pela suspensão de todo e qualquer mandado de pagamento para a recorrida, com fulcro no artigo 702, §4o, do CPC, asseverando que ainda não foi declarado o trânsito em julgado do processo, tendo a recorrida ajuizado cumprimento de sentença nos autos de no. 07020126-89.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília. No mérito, alega violação aos artigos 303 do CPC e 1.245 do Código Civil, bem como aos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF, sustentando que não houve transferência do imóvel objeto da penhora e que em decorrência disso, quem causou a penhora foi a recorrida, sendo incabível o pagamento de honorários em desfavor da ora recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 303 do CPC e 1.245 do Código Civil, pois já assentou a Corte Superior que “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.038.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, já entendeu o STJ que “2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF, porquanto, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. No mais, nada a prover quanto ao requerimento de suspensão de mandado de pagamento em favor da recorrida, porque a competência desta presidência limita-se a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030